Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704058-21.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA APELADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA contra GALEB BAUFAKER JUNIOR buscando a condenação do réu ao pagamento de valores decorrentes de acordo firmado pelo autor com o Ministério Público após a condenação solidária de ambos em ação civil pública ajuizada para reparação de danos ambientais. Nos termos do art. 283 do Código Civil, o devedor que satisfizer a dívida por inteiro tem direito a exigir dos demais devedores solidários a sua quota. No caso dos autos, o apelante busca a reforma da sentença para permitir a cobrança promovida por ele contra o devedor solidário independentemente da comprovação de ter satisfeito a obrigação com o credor. A pretensão aparenta contrariar diretamente o Código Civil e pode configurar enriquecimento sem causa, na medida em que o apelante busca a sub-rogação de crédito que não pagou ou cujo pagamento não comprovou. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual caracterização de sua conduta como litigância de má-fé, conforme art. 80, I e III, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Deve no mesmo prazo o apelante se manifestar sobre a ausência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de inclusão das parcelas vincendas na condenação, considerando que a sentença consignou que o réu foi condenado ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores efetivamente pagos pelo apelante como devedor solidário, cuja apuração ocorrerá em liquidação de sentença. Após, venham conclusos. Brasília, 10 de junho de 2024 16:36:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador